Tribunal: STF
Processo: HC 74824
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL SUPERIOR. À
luz da Constituição Federal, cumpre ao Supremo Tribunal Federal
julgar os habeas-corpus impetrados quer contra órgão colegiado, quer
contra órgãos monocráticos de tribunais superiores.
HABEAS-CORPUS - CONCESSÃO DE OFÍCIO - CO-RÉUS - PRISÃO EM
FLAGRANTE. Uma vez assentada a insubsistência do flagrante,
concedendo-se ordem em tal sentido, com determinação de expedição de
alvará de soltura a favor de um dos réus, cumpre ao órgão julgador
conceder habeas-corpus de ofício em relação aos demais -
inteligência dos artigos 580 e 654, § 2º, do Código de Processo
Penal. O silêncio do órgão implica constrangimento ilegal. A regra
de ambos os dispositivos não consubstancia faculdade, mas dever
imposto ao Estado julgador.